Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE PASSAGEIRA EM ÔNIBUS. ÓBITO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. MORTE DE FAMILIAR. ESPOSA E MÃE. DANO REFLEXO. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. ART. 533 DO CPC/15. MEDIDA CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, em relação aos danos que os prepostos delas, nessa qualidade, causarem a terceiros, usuários ou não do serviço, consoante determina o art. 37, § 6o, da CR/88, bem como precedente vinculante do e. STF, formado no julgamento do RE no 591.874/MS, em sede de repercussão geral (Tema 130).
2. Os Autores sofreram com os supostos danos decorrentes da prestação do serviço público de transporte que levou a esposa e mãe deles à morte, de forma que são equiparados a consumidor, na forma do art. 17 do CDC.
3. O preposto da Ré não se atentou para o indispensável dever de cautela na direção do veículo, ao abrir a porta do ônibus ainda em movimento e não acompanhar a saída da passageira, o que ocasionou a queda dela e lesões que a levaram a óbito, impondo-se o dever de indenizar.
4. A condenação da Ré ao pagamento de pensão mensal deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida em razão do vínculo matrimonial, que não foi afastada pelas provas dos autos, e por se tratar de família de baixa renda. Acrescente-se que a jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima não impede o pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil.
5. Uma vez que se presume a utilização de 1/3 da renda para gastos pessoais do provedor, a pensão deve ser fixada no percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do óbito dela, conforme a tabela do IBGE. Precedentes do c. STJ.
6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
8. O valor da indenização, na hipótese de óbito de parente em acidente de trânsito, deve ser mantido em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pro rata, porquanto atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e, especialmente, a extensão do dano causado.
9. Nos termos do art. 533 do CPC/15 e da Súmula no 313 do c. STJ, a Ré deve constituir capital para assegurar o pagamento da pensão civil devida. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
10. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.